Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719018-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA EMBARGADO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MAQMOTORS TRATORES LTDA (ID no 47153998) contra decisão proferida por este Relator (ID no 46870800), que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A parte agravada foi intimada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, conforme ato ordinatório de ID no 47157628, publicado no DJe em 30/05/2023. Verifica-se que, em 30/05/2023, a parte agravante manifestou ciência do não provimento do agravo de instrumento e da rejeição dos embargos de declaração (ID no 47295768), entretanto não se manifestou em relação ao agravo interno de ID no 47153998. Á Secretaria para que aguarde o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para a parte agravada apresentar manifestação ao agravo interno de ID no 47153998. Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para julgamento ou juízo de retratação, nos termos do art. 265, § 3o, do RITJDFT. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador